Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-58.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de restabelecimento de auxílio acidentário cumulada com conversão de aposentadoria por invalidez, que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar o réu a restabelecer à autora o auxílio-doença acidentário cessado em 26/05/2022 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono da autora, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o réu a pagar à autora as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 1.1. Recurso aviado pela requerente na busca pela reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado a lhe conceder aposentadoria por invalidez.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
3. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91). 3.1. A concessão do benefício pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a qualidade de segurado do instituto previdenciário, o cumprimento de carência, quando exigida, e a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao segurado. A aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, conforme pleiteada, requer ainda a comprovação da ocorrência de acidente ou enfermidade que vitimou o segurado e afetou sua capacidade laborativa, a lesão que refletiu em sua capacidade e o nexo causal.
4. O laudo médico pericial produzido em Juízo, respondendo aos quesitos do juiz, atestou que a incapacidade da apelante é permanente, parcial e multiprofissional e que ocorre desde maio de 2014. 4.1. Ademais, a perícia constatou que a incapacidade parcial, permanente e de caráter multiprofissional que acomete a apelante decorre de doenças que têm o trabalho como um dos fatores contribuintes, mas não como causa necessária. 4.2. O laudo pericial concluiu pela possibilidade de reabilitação profissional para o desenvolvimento de atividades que não exijam esforços físicos moderados ou elevados com os membros superiores e coluna vertebral. 4.3. A apelante, portanto, não preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez segundo o exame médico oficial, quais sejam, a incapacidade total e a impossibilidade de reabilitação.
5. Como cediço, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Civil, o qual o magistrado não possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. 5.1. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. É necessário identificar erro metodológico ou que a conclusão viola o entendimento predominantemente aceito pelos especialistas da área para que se possa desconsiderar o laudo pericial. 5.2. No caso, a apelante não apresentou razão que pudesse comprometer as conclusões da perícia. Não demonstrou a falha na metodologia utilizada ou a falta de conhecimento técnico. Sua impugnação se restringiu tão somente às conclusões da avaliação realizada, de modo a manter hígido seu relevante valor probatório. 5.3. Cabe ressaltar que a avaliação dos aspectos socioeconômicos no caso concreto não se mostra suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial a fim de considerar total a incapacidade laboral aferida. Não se observa, portanto, incapacidade plena da autora para o trabalho e sua impossibilidade de reabilitação profissional.
6. Nesse sentido, “[...] o benefício da aposentadoria por invalidez, previsto no artigo 42 do mesmo diploma, é devido na hipótese de constatação de incapacidade laboral definitiva, atestada por laudo médico pericial. 2. Ausentes nos autos elementos que infirmem a conclusão da prova técnica, que concluiu pela incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional do segurado, inviável se mostra a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez sem prévio encaminhamento do apelante a programa de reabilitação profissional. [...]” (07028803820228070015, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 19/6/2023).
7. Nesse contexto, as circunstâncias sociais e econômicas apontadas não possuem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial, máxime em razão do potencial laborativo a ser avaliado, que possibilitará a apelante desempenhar outra atividade compatível com as suas limitações.
8. Sem majoração de honorários, em virtude do disposto na sentença, que postergou a matéria para a fase de liquidação.
9. Recurso desprovido.